Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0724221-83.2023.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a participação do recorrente no curso de formação do concurso para o cargo de Policial Penal, bem como a reserva de vaga para futura nomeação.
3. No presente recurso, o agravante, alega que foi considerado inapto na fase de teste de aptidão física realizado em 04/03/2023, sob o argumento de que o “Candidato não cumpriu com a distância mínima exigida no teste de impulsão horizontal”. Sustenta que o piso do local da prova era inadequado, pois havia umidade excessiva retirando aderência que o fez escorregar na segunda tentativa, resultando na sua inaptidão. Postulou a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual foi indeferido por decisão de ID 46590949.
4. O agravado apresentou contrarrazões argumentando que a norma distrital Lei 3669, de 13.09.2005 - é clara e de observância obrigatória não podendo os candidatos reprovados acionarem o Judiciário com alegações de irregularidades. Aduz que as cláusulas do certame demostraram a legalidade da eliminação do agravante, uma vez que tratamento diverso consistiria em burla às regras pré-estabelecidas e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, sendo que a Administração só pode agir conforme determina a lei. Requer o improvimento do recurso.
5. A Banca examinadora agravada também apresentou contrarrazões informando que a eliminação do agravado se deu por conta da inaptidão no teste de aptidão física, uma vez que, no teste de impulsão horizontal, nas duas tentativas, não atingiu a distância necessária, o que o levou a ser considerado inapto na etapa, e consequentemente, eliminado do concurso. Expôs que a legalidade do ato administrativo está evidenciada pela aplicação das regras do edital, ou seja, a eliminação do candidato encontra amparo nos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, que regem os concursos públicos.
6. De acordo com a documentação do teste de aptidão física do candidato agravante (teste de impulsão horizontal – Tabela 14.4 do edital), a distância mínima a ser alcançada era de 1,80m. Ocorre que, nas duas tentativas, o agravante teve o desempenho de 1,70m, restando desclassificado.
7. O recorrente aponta violação da alínea “b” e “c” da Tabela 14.4 do Edital do certame, mas não acostou o documento ao processo a fim de permitir o confronto com as suas alegações. Ademais, a partir das imagens constantes do vídeo de ID 46538051 não é possível observar a alegada inadequação da pista de prova, não se verificando a existência de umidade que teria levado o candidato a se desequilibrar e escorregar na segunda tentativa no teste de impulsão horizontal, e, ainda que existisse, trata-se de intempérie própria do tipo de prova a que se submetem todos os candidatos, segundo o princípio da isonomia, próprio dos certames para acesso aos cargos públicos.
8. A alegação do recorrente de ter logrado êxito em outra prova semelhante de outro concurso realizado pela mesma banca não é, por si só, indicativo de irregularidade no teste que ora impugna, pois o condicionamento físico de alguém pode variar no transcurso do tempo.
9. Ademais, os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente ilegalidade, o que não se acha demonstrado.
10. As decisões de bancas examinadoras de concursos constituem o mérito do ato administrativo que não se submete ao crivo do Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade, não presentes na presente hipótese.
11. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários.